Tribunal: TJMT
Processo: 0001657-31.2019.8.11.0033
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001657-31.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 063.031.341-57 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. IMPROCEDÊNCIA. CONSTATADA A INEXISTÊNCIA DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR E ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU. DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS HARMÔNICAS
.
PALAVRAS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM A PROVA CONTIDA NOS AUTOS. ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.

2. PERDÃO JUDICIAL.
INVIABILIDADE. NÃO CARACTERIZADO O EXTREMO ABALO EMOCIONAL
. 3. DOSIMETRIA DA PENA.

REDUÇÃO DA PENA BASILAR
.

PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 15 TCCR/TJMT.
4.
SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E/OU PROIBIÇÃO PARA ADQUIRIR A PERMISSÃO.

PROVIDÊNICA
DE OFÍCIO
. PENA ACESSÓRIA READEQUADA AO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, MESMO CONSIDERADAS FAVORÁVEIS, NÃO OBSTAM O ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO PENAL PARA PREVENIR, REPRIMIR O CRIME E PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO RÉU, DESDE QUE FUNDAMENTADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
5.

VISADA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO
.
DESCABIMENTO. QUANTITATIVO JUSTO E RAZOÁVEL
AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO DEFENSOR DATIVO
. FIXAÇÃO DETERMINADA NA ORIGEM QUE JÁ INCLUI A ATUAÇÃO EM GRAU DE RECURSO.
APELO
PROVIDO PARCIALMENTE
.
CONSONÂNCIA PARCIAL
COM O PARECER MINISTERIAL,
COM PROVIDÊNCIA

EX OFFÍCIO.

1.
Inadmissível acolher a tese absolutória, uma vez que comprovada a prática do crime de Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor, diante das declarações das testemunhas que afirmaram nas duas fases do processo, que o apelante praticou conduta voluntária de conduzir veículo automotor sem permissão para dirigir, em estado de embriaguez, agindo com imprudência, o que o levou a provocar acidente de trânsito com resultado morte não pretendido, mas previsível.

2.
O perdão judicial somente é possível, quando comprovado, que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica no caso em apreço.

3.
Se o Magistrado oficiante, ao depreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o faz mediante fundamentação inidônea, porquanto baseada nas elementares do tipo penal, é cabível a neutralização das vetoriais da culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime, a teor do que estabelece o Enunciado nº. 15 TCCR/TJMT.

4.
Cediço que a penalidade de suspensão e/ou proibição para conduzir veículo automotor deve ser aplicada de forma proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade fixada, desde que observados os parâmetros quantitativos estabelecidos no art. 293, do CTB.
Lado outro, é cabível ao magistrado aplicar a referida pena acessória acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito, exclusivamente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP Precedentes do STJ (
REsp: 1976882 RS).

5.
Constatando-se que o
quantum
arbitrado pelo d. Juízo
a quo
a título de honorários advocatícios apresenta-se
condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo,
não há falar em majoração da verba fixada em 9 URH’s, máxime porque a remuneração
arbitrada em primeira instância já inclui os honorários referentes a eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3º e 305, I, ambos da CNGC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Bruno Oliveira de Souza
foi condenado pelo
M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
em razão da prática do crime de
Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor
(art. 302,
caput
, do CTB), à pena de
7 anos, 10 meses e 26 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
, e
suspensão da permissão
para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo, ou, proibição, pelo mesmo prazo, para que este a obtenha (ID 176583134).

Em suas
razões
de recurso, pretende a
absolvição
por
falta de prova
apta para a condenação. Subsidiariamente, pugna o reconhecimento do
perdão judicial
, e o
redimensionamento
da pena-base para o mínimo legal (ID 176583142).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 184763682).

Por sua vez,

a
PGJ
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para reduzir o
quantum
fixado para a pena-base (ID 191110199), cujo sumário foi delineado nos seguintes termos:

“
Recurso de Apelação Criminal. Homicídio Culposo. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerida a concessão do perdão judicial. Inviabilidade. Ausência de comprovação de abalo psicológico além do inerente ao tipo penal. Pleiteada a redução da pena base. Procedência. Ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais. Pelo parcial provimento do recurso
”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho em parte o relator, com exceção do ponto referente aos honorários advocatícios devidos ao dativo nomeado pelo juízo da origem, na medida em que
em relação ao pedido de fixação de honorários suplementares, isto é, aqueles decorrentes especificamente da atuação do dativo após a sentença que,
in
casu
, seriam oriundos da apresentação das razões recursais, impõe-se consignar que este
magistrado
já decidiu outrora pela impossibilidade de se conceder tal pleito, por entender que a verba honorária arbitrada pelo judicante da primeira instância incluía a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, segundo as disposições contidas no art. 89 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial.

Entretanto, a interpretação anteriormente adotada por este magistrado não mais se justifica após o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do
Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça
, pois nesses julgamentos especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos
processos criminais
, ficou explícita a necessidade de observância das regras previstas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê do item 12 da ementa do Recurso Especial n. 1.656.322/SC:

[...] 12.
Na mesma linha se encontram as
diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários
, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo
, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no
trabalho desempenhado pelo profissional.
As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo
segundo, o
qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda
. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º". [...]

Destacamos

E das disposições do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, extrai-se que o tribunal aumentará os honorários fixados na sentença, na medida em que o valor nela fixado não poderia abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo de recurso interposto contra essa decisão terminativa, tampouco o sentenciante poderia avaliar a qualidade de uma peça que sequer existe na ocasião em que arbitra os honorários pela atuação do causídico no processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis o teor do aludido preceito normativo:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
Destacamos

Nesse contexto, é forçoso concluir que a exegese desse dispositivo do Código de Processo Civil, aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão do arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal, sobrepõe-se à interpretação que antes este relator conferia às normas de cunho meramente administrativo deste tribunal compiladas, hoje, no Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial, de modo que, adotando novo posicionamento jurídico sobre a matéria, verifica-se que o trabalho executado pelo dativo em sede recursal deve ser avaliado no âmbito do Tribunal de
Justiça que, por seus integrantes, fixará novo montante a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

No caso sob apreciação, insta registar que, neste recurso de apelação, o defensor dativo apresentou tese semelhante à versada em sede de memoriais finais, p
or
consequência, pela interposição do recurso de apelação em favor do apelante, embora a tabelada Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso preveja um valor mínimo de 5
URHs
para a interposição do apelo (itens 24 e 24.1 da Tabela XIX),com base na fundamentação acima apresentada, arbitro os honorários complementares em
3 (três)
URHs
, que equivalem a R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos), ao defensor dativo acima nominado, quantia que também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.1
.
656
.
322/SC, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a
fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal
captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
aprópria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há

prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
.
5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(STJ,REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23
.
10
.
2019
e publicado no
DJe

de
04
.
11
.
2019)
Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de
Bruno Oliveira
d
e Souza

para,
em dissonância parcial do relator, arbitrar
honorários suplementares para o advogado
Antônio Marcos Lopes
, inscrito na OAB/MT
15.837
, no importe de
3 (três)
URHs
, que equivalem a
R$ 3.568,44 (três mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024